Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Tutela de urgência em caráter antecedente com liminar para sustação de protesto. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatório. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Autos encaminhados a esta E. Câmara em distribuição livre, após o não conhecimento do recurso pela E. 26a Câmara de Direito Privado. Discussão sobre a responsabilidade da ré em realizar os reparos no

Ementa:
Apelação Cível. Tutela de urgência em caráter antecedente com liminar para sustação de protesto. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatório. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Autos encaminhados a esta E. Câmara em distribuição livre, após o não conhecimento do recurso pela E. 26a Câmara de Direito Privado. Discussão sobre a responsabilidade da ré em realizar os reparos no telhado em decorrência de contrato de locação firmado entre as partes. Ausência de discussão acerca do título de crédito protestado. Competência da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III.6. Recurso não conhecido. Dúvida de competência suscitada.